Tribunal: TJDFT
Processo: 0728115-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728115-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO DOS SANTOS GERMANO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI APELADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI, CLAUDIO DOS SANTOS GERMANO D E S P A C H O Intime-se o autor a se manifestar acerca da preliminar aventada em contrarrazões ao ID 62937177, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator